Tribunal: TJPA
Processo: 0018960-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018960-22.2014.8.14.0301

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018960-22.2014.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14802-A

EMBARGADA: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 14354-A, DIOGO CARDOSO SILVA – OAB/PA 13272-A, MÁRCIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO – OAB/PA 25448-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO SOBRE OS PRAZOS PARA RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E PARA CONSIGNAÇÃO DO VALOR RESTANTE. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO MANTIDO NO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

O prazo para a embargante proceder ao recálculo do saldo devedor é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 536, § 4º c/c art. 525 do CPC;

2.

O prazo para a embargada consignar em juízo o valor restante é de 30 (trinta) dias a contar da notificação do saldo devedor recalculado, aplicando-se a cláusula 33 do contrato de promessa de compra e venda;

3.
No mais, o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado, que fica mantido no mérito;

4.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra o acórdão de Id. 18242749, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO, para condenar a embargante ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais referentes ao período de novembro de 2011 a junho de 2015, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar de cada mês e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação; ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data deste julgado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e a proceder ao recálculo do saldo devedor, aplicando o IPCA ou o INCC, a depender de qual seja mais favorável ao consumidor, no período de novembro de 2011 a março de 2014.

Nas razões recursais (Id. 18355699), a embargante arguiu que o julgado não estabeleceu prazo para o recálculo do saldo devedor nem o período ao qual deve ser aplicado cada índice (IPCA ou INCC) ou a previsão de prazo para consignação do saldo pela autora/embargada, nem estabeleceu o período referente ao pagamento de lucros cessantes. Sustentou que os cálculos da embargada não eram corretos, implicando a insuficiência da consignação em pagamento e a improcedência da ação. Indicou a existência de omissão sobre a ocorrência de fato de terceiro, que afasta o nexo de causalidade. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para negar provimento à apelação da autora.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 18494829).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

A embargante arguiu a existência de omissão e obscuridade quanto ao período de aplicação de cada índice de correção; ao período em relação ao qual devem ser pagos os lucros cessantes; ao prazo para o recálculo do saldo devedor; ao prazo para consignação do saldo pela embargada e aos argumentos sobre a insuficiência da consignação em pagamento e a ocorrência de fato de terceiro.

Quanto ao saldo devedor, o julgado determinou o recálculo pelos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2032919/SP, dispondo expressamente que “
o saldo devedor no período que exceder o limite de tolerância deve ser corrigido pelo IPCA e não mais pelo INCC, exceto se este for mais favorável ao consumidor
” (Id. 18242749, p. 4).

Desse modo, restou claro que o índice mais favorável à embargada deve ser aplicado a todo o período posterior ao limite de tolerância (01/11/2011), cabendo averiguar, na fase de cumprimento, se o índice mais favorável seria o IPCA ou o INCC.

O período de incidência dos lucros cessantes, qual seja, novembro de 2011 a junho de 2015, foi expressamente indicado no dispositivo (Id. 18242749, p. 5).

Não houve omissão quanto ao argumento acerca da insuficiência da consignação, pois o acórdão considerou que, com o depósito, houve adimplemento substancial da obrigação pela embargada (Id. 18242749, p. 4), fundamento que afasta a rescisão por inadimplemento.

No que diz respeito à culpa exclusiva de terceiro, o argumento não é apto a afastar os fundamentos do julgado recorrido, visto que o atraso na entrega do imóvel em razão de fatores mercadológicos como falta de mão-de-obra, greves e demora na entrega de materiais pelos fornecedores constituem fortuito interno, inerente ao risco do negócio, não caracterizando a hipótese de exclusão da responsabilidade, pois não cabe transferir ao consumidor os ônus decorrentes do atraso na conclusão do empreendimento.

Por outro lado, cabe o esclarecimento das questões seguintes.

No que diz respeito ao prazo para a embargante proceder ao recálculo do saldo devedor, aplica-se o prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 536, § 4º c/c art. 525 do CPC.

Quanto ao prazo da embargada para consignação do valor restante, é cabível fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação do saldo devedor recalculado, na forma da cláusula 33 do contrato (Id. 6685016, p. 13).

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, para sanar omissão do acórdão nos termos da fundamentação, mantendo-o integralmente quanto ao mérito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024